Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706266-66.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NFJE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, FLAVIO SILVA ALVES, NEY MARQUES MOREIRA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por NFJE Serviços, Flavio Silva Borges e Ney Marques Moreira em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que julgou improcedentes os pedidos, condenando-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa. Em suas razões, preliminarmente, alega omissão na sentença recorrida, relatando que o magistrado singular, ao decidir, não levou em consideração a alegação de que não foi juntado documento que comprove a evolução do débito, a aplicação de juros mensais e multas, infringindo o art. 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC. Suscita a iliquidez do título, afirmando que a apelada não juntou o contrato que deu origem a dívida renegociada. No mérito, argumenta que deve ser aplicado o CDC à presente demanda, pois se trata de contrato de adesão. Afirma que “além dos juros fixados de 1% (um por cento) ao mês, ficou fixado juros moratórios de 2% (dois por cento) ao mês, ou seja, (...) estariam sujeitos a juros de 3% (três por cento) ao mês. Além disso é cobrado 2 % de multa”. Relata que a condenação por honorários sobre o valor da causa foi desproporcional e exorbitante, devendo ser arbitrados por equidade. Ao final, requer que seja declarada a nulidade da sentença, com fundamento no art. 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, e da execução, com a respectiva extinção do processo sem resolução do mérito, considerando o que é disciplinado no art. 803 e no inciso I do mesmo artigo, ambos do CPC. Caso não seja esse o entendimento, pugna pelo provimento do recurso para que seja aplicado ao caso o CDC, afastando os encargos moratórios (juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios) e fixando os honorários de sucumbência por equidade, de modo que não ultrapasse a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. Acrescente-se que após a interposição do recurso, o apelante protocolizou petição com pedido de gratuidade de justiça (ID no 55845772). Por meio do despacho de ID no 56612097 o requerente foi intimado a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Entre as inovações trazidas pelo novel código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona Daniel Amorim Assumpção Neves[1], o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. In casu, embora o apelante junte extratos bancários que registram parcelas de empréstimos vultosos não pagos e alegue que está cadastrado em todos os bancos de dados de inadimplentes, não restou claro a sua efetiva renda e seus gastos ordinários e extraordinários que justifiquem a concessão da gratuidade, já que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição alegada. Por tais razões, indefiro o referido pedido do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o recorrente para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] in Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 159.